Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DESNECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie vaga fixa para tratamento de hemodiálise.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 59148441). Contrarrazões apresentadas (ID 60426612). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 61166141).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores da medida pleiteada, tendo em vista o transcorrer do tempo sem providências do ente público. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional, artigo 196, caput.
5. Com base na cognição sumária que o caso permite nesse momento e alterando o entendimento da decisão anterior, entendo que os requisitos para modificação da medida indeferida no juízo a quo estão efetivamente presentes. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro como o que ora se apresenta.
6. A urgência está presente, por se tratar de paciente que possui doença renal crônica, necessitando de hemodiálise para sobreviver, estando internado até a abertura de vaga em hospital público para tratamento adequado e contínuo. Ademais, não é crível que o paciente fique internado, ocupando leito de enfermaria sem real necessidade, ante o risco de contrair infecção hospitalar. Portanto, resta comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte agravante tratamento de hemodiálise.
7. Precedentes: Acórdão 1420271, 07002285920228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022 e Acórdão 1412415, 07002597920228079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 8/4/2022.
8. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão liminar reformada para que o Distrito Federal forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, tratamento de hemodiálise ao autor (3 sessões por semana), em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, nos termos do relatório médico (ID 59111506 - Pág. 30). Sem honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.